Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMUM. ARTIGO 66, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 9.099/1995. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 66, da Lei 9.099/95, prevê que “A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado”, e seu parágrafo único estabelece que “Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.
2. Considera-se esgotadas todas as possibilidades de localizar o interessado por parte do Juizado Especial Criminal, a realização de incontáveis tentativas frustradas, ao longo de dois anos, em cerca de sete endereços e dois números telefônicos diversos, autorizando o declínio da competência para uma Vara Criminal comum.
3. O declínio de competência promovido pelo Juízo suscitante encontra amparo no artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099/95, sendo certo que não há legislação que restabeleça a competência da Justiça especializada diante da posterior localização do interessado.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeira Vara Criminal de Samambaia/DF)